Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-05.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800363-05.2022.8.14.0070

APELANTE: JOSE SANTANA DOS PASSOS LIMA

APELADO: JACIVALDO DA SILVA DIAS, MARIA EDILZA DA CONCEICAO FONSECA DE VILHENA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE REGISTRAL. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Santana dos Passos de Lima contra sentença que julgou procedente Ação Reivindicatória ajuizada por Jacivaldo da Silva Dias e Maria Edilza da Conceição Fonseca de Vilhena, reconhecendo o domínio dos autores sobre imóvel situado na Avenida Santos Dumont nº 433, Centro, Abaetetuba/PA, registrado sob a matrícula nº 6.606, e determinando sua desocupação. O apelante alegou gratuidade de justiça, ausência de prova do comodato verbal, inexistência de posse injusta e usucapião em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se cabe gratuidade de justiça ao apelante; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da ação reivindicatória; e (iii) estabelecer se a posse do apelante autoriza o reconhecimento de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência por pessoa natural, reforçada pela atuação da Defensoria Pública, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

A ação reivindicatória exige prova da propriedade, individualização do imóvel e posse injusta do réu.

A matrícula imobiliária nº 6.606 comprova o domínio dos autores, e o imóvel está suficientemente individualizado.

A usucapião defensiva exige prova robusta de posse contínua, pública, sem oposição e com animus domini pelo prazo legal.

A permanência decorrente de tolerância ou comodato verbal não gera usucapião sem prova cabal de inversão do título possessório.

A notificação extrajudicial e a resistência à restituição caracterizam oposição dos proprietários e posse injusta.

A sentença valorou adequadamente as provas e não há elemento capaz de afastar a procedência da reivindicatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação reivindicatória procede quando comprovados propriedade, individualização do imóvel e posse injusta. 2. A posse precária, tolerada ou consentida não autoriza usucapião sem prova de transmutação em posse com animus domini. 3. A alegação defensiva de usucapião exige prova robusta dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, § 3º, 371 e 373, I e II; CC, arts. 1.208, 1.228, 1.238 e 1.245, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0006934-96.2015.8.17.0810, Rel. Des. Itabira de Brito Filho, j. 22.04.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 0326751-19.2014.8.09.0006, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível, publ. 21.08.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2008958/GO, Quarta Turma, j. 03.10.2022, DJe 21.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JOSÉ SANTANA DOS PASSOS DE LIMA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA, que, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada por JACIVALDO DA SILVA DIAS e MARIA EDILZA DA CONCEIÇÃO FONSECA DE VILHENA, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer o domínio dos demandantes sobre o imóvel localizado na Avenida Santos Dumont nº 433, Centro, Abaetetuba/PA, medindo 07 metros de largura por 42 metros de comprimento, com área total de 294m2, registrado sob a matrícula nº 6606, Livro nº 2 RG, Ficha 001 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abaetetuba, além de condenar o réu por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

Na origem, trata-se de Ação Reivindicatória proposta pelos ora apelados, sob o argumento de serem legítimos proprietários do imóvel acima descrito, sustentando que o réu ocuparia o bem de forma injusta e precária, decorrente de comodato verbal. Requereram, assim, a declaração de domínio, a reintegração do bem e as cominações legais pertinentes.

O juízo a quo, entendendo comprovado o domínio dos autores e reputando injusta a posse exercida pelo réu, por supostamente derivar de comodato verbal, afastou a alegação de usucapião e condenou o demandado nas penas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, ao fundamento de que teria promovido alterações no imóvel após decisão liminar.

O apelante suscita, preliminarmente, a concessão e manutenção dos benefícios da justiça gratuita, à luz do art. 98 do CPC, sustentando sua hipossuficiência econômica. Aduz, por fim, a tempestividade do recurso, considerando a contagem em dobro dos prazos e a suspensão processual em determinados feriados.

No mérito, sustenta, inicialmente, a inexistência de prova do alegado comodato verbal. Afirma que a sentença teria se apoiado exclusivamente na palavra do autor e no depoimento de uma única testemunha, ex-funcionário dos demandantes, que sequer presenciou o suposto ajuste, tendo conhecimento dos fatos apenas por “ouvir dizer”. Argumenta que inexistem documentos, notificações ou qualquer elemento probatório robusto que demonstre a precariedade da posse ao longo de mais de trinta anos, defendendo que o comodato não se presume e deve ser cabalmente comprovado, sob pena de violação ao art. 373, I, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação reivindicatória, ante o reconhecimento da prescrição aquisitiva em seu favor ou, subsidiariamente, pela ausência de prova do comodato e da posse injusta; o afastamento das multas impostas; a inversão dos ônus sucumbenciais; a manutenção da gratuidade de justiça em grau recursal.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID 33871708.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

De início, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, ressalto que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a concessão do benefício àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

O § 3º do art. 99 do CPC dispõe que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
. Ademais, a assistência pela Defensoria Pública, como ocorre no caso concreto, reforça a presunção de hipossuficiência do apelante.

Diante disso,
defiro a gratuidade de justiça ao recorrente
, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal.

Superada essa preliminar, passo à análise do mérito.

RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que, nos autos de ação reivindicatória, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer o domínio dos apelados sobre o imóvel situado na Avenida Santos Dumont nº 433, Centro, Abaetetuba/PA, com área de 294m2, registrado na matrícula nº 6.606 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abaetetuba, declarar injusta a posse exercida pelo requerido e determinar a desocupação do bem, no prazo assinalado pelo Juízo de origem.

A ação reivindicatória
constitui instrumento processual colocado à disposição do proprietário não possuidor contra aquele que exerce posse injusta sobre o bem. Acerca da matéria, dispõe o Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A jurisprudência consolidou que a procedência da reivindicatória exige demonstração concomitante de:
(i)
titularidade dominial do autor;
(ii)
individualização do imóvel; e
(iii)
posse injusta exercida pelo réu. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. BENS IMÓVEIS. PRESENTES OS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Na ação reivindicatória incumbe à parte autora provar a propriedade do bem, a posse injusta exercida pela parte ré e a individualização do bem. - Circunstância dos autos em que preenchidos os requisitos impunha-se a procedência da ação.
2. Não restou preenchidos os requisitos para a configuração do direito à usucapião 2. Apelo a que se dar provimento.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0006934-96.2015 .8.17.0810, Relator.: ITABIRA DE BRITO FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Gabinete do Des. Itabira de Brito Filho)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR. PROVA DA PROPRIEDADE. POSSE INJUSTA. ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1? Em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade, a posse injusta e a perfeita individuação do imóvel. Demonstrando claramente que a posse foi obtida de forma injusta, com os respectivos documentos comprobatórios da prova da propriedade, imperativo o reconhecimento da reivindicação do bem imóvel pela construtora.
2. Nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 3. Com efeito, nos termos do art. 373, inc. II do CPC/2015, trata-se de ônus imposto ao possuidor indireto da coisa, demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, no sentido de comprovar a posse ininterrupta do bem imóvel descrito na exordial, com animus domini, nos quinze anos antecedentes à propositura da demanda. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 0326751-19.2014.8 .09.0006, Relator.: SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019)

(
grifos nossos)

No caso concreto, a sentença reconheceu, com base no conjunto documental, que os autores comprovaram satisfatoriamente o domínio do imóvel mediante matrícula imobiliária nº 6.606, regularmente inscrita perante o Cartório competente. Assim, destaca-se do Código Civil:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

A matrícula imobiliária goza de presunção de legitimidade e eficácia erga omnes, não havendo nos autos prova apta a infirmá-la. Além disso, o imóvel encontra-se perfeitamente individualizado, com descrição precisa de localização e dimensões, circunstância que afasta qualquer controvérsia quanto ao objeto litigioso.
Presente, portanto, a comprovação dos requisitos dominiais exigidos.

Da usucapião arguida em defesa, a mera alegação defensiva não dispensa a comprovação robusta dos requisitos legais. Dispõe o Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A posse apta à usucapião deve ser exercida com animus domini, de forma contínua, mansa, pública e sem oposição.

No caso, a prova produzida não demonstra de forma segura e convincente o preenchimento desses requisitos. Ao contrário, nos autos há elementos indicativos de que a permanência do recorrente decorreu de relação de tolerância anteriormente existente entre as partes, inclusive vinculada à utilização parcial do imóvel como oficina, circunstância incompatível com a posse qualificada para usucapião quando desacompanhada de demonstração inequívoca de inversão possessória.

A jurisprudência
possui orientação firme no sentido de que posse inicialmente precária ou consentida exige prova cabal de alteração do título possessório:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad usucapionem, exercida com animus domini, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse. 3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. BENS IMÓVEIS. PRESENTES OS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Na ação reivindicatória incumbe à parte autora provar a propriedade do bem, a posse injusta exercida pela parte ré e a individualização do bem. - Circunstância dos autos em que preenchidos os requisitos impunha-se a procedência da ação. 2. Não restou preenchidos os requisitos para a configuração do direito à usucapião 3. Apelo a que se dar provimento.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0006934-96.2015 .8.17.0810, Relator.: ITABIRA DE BRITO FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Gabinete do Des. Itabira de Brito Filho)

Não se observa, no conjunto probatório, comprovação segura do momento em que eventual posse precária teria se convertido em posse com
animus domini
, tampouco demonstração inequívoca de exercício exclusivo, contínuo e incontestado durante o prazo legal.

Ao revés, consta dos autos a notificação extrajudicial e a posterior resistência à restituição do imóvel, revelando oposição expressa ao exercício possessório.

A sentença recorrida examinou detidamente a prova documental e oral, concluindo pela prevalência do direito dominial dos autores.

Nos termos do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Não se identifica qualquer omissão ou contradição relevante apta a desconstituir a fundamentação adotada.

A insurgência recursal traduz, em essência, pretensão de revaloração do acervo probatório sem demonstração concreta de erro de apreciação.

A conclusão firmada pelo Juízo singular mostra-se coerente com os elementos constantes dos autos e com a disciplina legal aplicável.

Diante do acervo processual disponível, restaram suficientemente comprovados: (i) o domínio registral dos apelados;(ii) a perfeita individualização do bem; (iii) a ausência de prova robusta da usucapião defensiva; e (iv) a caracterização da posse injusta após a resistência à restituição. A sentença recorrida observou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 12%, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os parâmetros fixados na origem

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026